Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-81.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009630-81.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PORTUGUES NETO - CPF: 006.952.381-91 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED - LIQUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0800224-44.2013.8.01.0001, QUE TRAMITOU NO JUÍZO DA 2.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC (
TELEXFREE
) – INÉPCIA DA INICIAL – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, dispensando, ainda, a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

2 - No caso concreto, não há ponto omisso para ser sanado. A relação dos autos não é de consumo, e sim contratual, o que exige do demandante a prova do alegado vínculo com a Embargada, consistente na juntada do
e-mail
de boas-vindas e com as regras procedimentais da vinculação, da cópia do boleto bancário e, ainda, da transferência do numerário que diz ter sido investido no
marketing multinível
declarado ilegal. Todavia, nada foi providenciado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1009630-81.2017.8.11.0003)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos por
Pedro Rodriguez Neto
em virtude do acórdão proferido no ID 57774454, alegando omissão do julgado.

O Embargante afirma que o voto condutor deixou de considerar que a demanda tem como causa de pedir a sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n.o 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo
Ministério Público
em face da empresa
Ympactus Comercial Ltda. e Outros
, a qual transitou em julgado, tendo sido determinado à Embargada que liberasse o acesso do endereço eletrônico aos colaboradores que haviam aderido ao serviço.

Sustentou, ainda, que o julgado é omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, haja vista que todas as provas requisitadas para comprovar o direito alegado na inicial estão inseridas no escritório eletrônico (
site
da Embargada).

Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pela complementação do aresto.

Sem contrarrazões por ausência de angularização.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações de
Pedro Rodriguez Neto
com o aresto objurgado, não verifico a ocorrência do vício de omissão capaz de alterar o que está decidido, à luz do art. 1.022 do CPC.

Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura novit curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, dispensando, ainda, a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

No caso concreto, foi dito que o Embargante propôs a demanda com o escopo de liquidar a sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n.o 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, na qual a Juíza
a quo
declarou ter a Embargada, idealizadora e administradora da rede
Telexfree
, praticado crime contra o sistema financeiro, cuja parte dispositiva
declarou a nulidade de todos os contratos firmados com os divulgadores da rede
Telexfree
,
e determinou o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação
.

Para tanto, a Embargada foi condenada a devolver os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável aos divulgadores
AdCentral

e AdCentral Family
, atualizados monetariamente.

No caso dos autos, o Embargante afirmou ter aderido ao
Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos

Telexfree
em
15/05/2013
; todavia, não juntou comprovante do vínculo contratual, como por exemplo, o Contrato de Adesão de Serviços e Publicidades.

O Embargante também disse que recebeu
e-mail
de boas-vindas e do procedimento da vinculação, bem como pagou o boleto bancário no valor de U$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco dólares) em favor da empresa Embargada e, mais uma vez, não juntou a prova do citado
e-mail
, tampouco a cópia do aludido boleto.

Está descrito no voto condutor que, segundo ilações do Embargante, todas as provas documentais do seu vínculo com a empresa Apelada estariam alocadas na plataforma eletrônica do
Telexfree
, cujo escritório eletrônico contém o extrato bancário comprovando o aporte financeiro, assim como a prova de que foi divulgador dos produtos
AdCentral
ou
AdCentral Family
.

A despeito disso, o Colegiado entendeu que o caso
não
reclama a inversão do ônus probatório ou, em outras palavras, não há espaço para a flexibilização do art. 373, § 1.o, do CPC, notadamente porque o caso
não
é de consumo, e sim eminentemente contratual. Logo, não há que falar em omissão do julgado neste capítulo.

Foi dito de forma clara que se o Embargante afirma que se vinculou à empresa Embargada em 15/05/2013, mediante o aporte financeiro de U$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco dólares) e que foi um divulgador do produto
AdCentral
ou
AdCentral Family
, competia-lhe apresentar, ao menos, o comprovante desse pagamento, que poderia ter ocorrido por intermédio de transferência, boleto bancário ou outro meio idôneo capaz de deixar evidente o repasse do numerário; contudo, manteve-se inerte quanto a esse ônus.

É certo que a demanda tem como causa de pedir sentença genérica transitada em julgado, mas isso não significa que o Embargante tem direito subjetivo à inversão do ônus da prova quanto ao vínculo contratual.

O julgado não deixa margem para dúvidas de que, pelo critério da razoabilidade da distribuição do ônus probatório, competia ao Embargante, pelo menos, juntar o mínimo de elementos capazes de corroborar a assertiva inicial, mas manteve-se no campo das meras alegações.

Feitas essas considerações, não há o que ser aclarado, razão porque
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020